Tribunal: STF
Processo: Rcl 72535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade de Advogados, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011914-36.2022.5.15.0135, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Mayara Cinthia de Abreu Guimarães. Afirma que o Juízo de 1º grau declarou a nulidade do contrato de associação celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando o escritório de advocacia a proceder aos registros na CTPS da beneficiária, bem como ao pagamento de verbas laborais.  
    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença, ratificando o reconhecimento do vínculo empregatício.
 
    4. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o cumprimento provisório da sentença. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
    6. Em 14/10/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0011914-36.2022.5.15.0135 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0012162-65.2023.5.15.0135 (e-doc. 17). A Segunda Turma desta Suprema Corte referendou a liminar em Sessão Virtual realizada de 25/10/2024 a 05/11/2024  (e-doc. 32).

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações afirmando o seguinte (e-doc. 21):

“(...) A decisão de primeira instância havia acatado os argumentos da reclamante, firmando o entendimento de que a relação jurídica havida entre as partes se revestiu de elementos constantes do artigo 3º da CLT. 
A 11ª Câmara deste Tribunal, seguindo voto do Relator, em votação unânime, decidiu pela manutenção da r. sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes. 
E, segundo o entendimento desta Câmara, com esteio nas provas carreadas aos autos, especialmente a prova oral produzida, tal decisão no caso sob exame, não desrespeitam as decisões emanadas desta Suprema Corte quanto à validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
Ressalto que o caso apreciado e julgado por este Tribunal trata-se de possível vínculo de emprego, com pedido de pagamento de verbas tipicamente trabalhistas e, conquanto a existência de contrato de associação, para a prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes, as provas dos autos evidenciaram que havia entre as partes clara relação de emprego, considerando a evidente relação de subordinação jurídica, mediante controle de horário, fato este afirmado por todos os depoentes, inclusive a testemunha conduzida pela reclamada, e sem qualquer autonomia de trabalho, pois as peças eram elaboradas com base em modelos e se houvesse alguma alteração precisava passar pela revisão dos coordenadores e dos sócios, sendo que a reclamante nem mesmo subscrevia as peças redigidas, fatos estes que não coadunam com a condição de associada. 
Assim, no entendimento desta Juíza Substituta, este Regional não contrariou as decisões proferidas pelo STF nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, conforme quer fazer crer a ora reclamante.”

    8. A beneficiária, em contestação, assevera que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, comprovando o vínculo laboral, com base nos fatos e provas acostadas nos autos, e a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados (e-doc. 27). Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    12. De início, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.

    13. Em segundo lugar, destaco que, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, constata-se que a admissibilidade do recurso de revista interposto está pendente de julgamento desde 16/07/2024.

    14. Nesse ponto, no que se refere à alegação da beneficiária de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ação de controle concentrado por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).

    15. Quanto ao mérito, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confiram-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    16. Como visto, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.
 
    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba reconheceu o vínculo de emprego laboral, sob os seguintes termos (e-doc. 11, p. 150-153; grifos acrescentados):
“(...)
DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO 

Afirma a reclamante que foi admitida aos serviços do 1º reclamado no dia 18/06/2018 para exercer a função de Advogada, sendo demitida sem justa causa em 28/06/2021. Menciona que recebia valor inferior ao devido, conforme CCTs acostadas, percebendo como última contraprestação salarial o valor de R$160,20. Requer a nulidade do contrato de associação, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego, bem como a anotação de sua CTPS, além da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado. 
Em defesa, o 1º reclamado esclareceu que a autora laborou como advogada associada, cujo contrato foi averbado na OAB, com cumprimento de todos os requisitos exigidos, não havendo se falar em vínculo empregatício. 
A configuração ou não da relação de emprego depende da presença dos requisitos de que tratam os artigos 2º e 3º, da CLT: pessoalidade, não eventualidade da prestação de serviços, onerosidade e subordinação jurídica à empresa.
Não há controvérsia nos autos acerca da prestação de serviços pela autora em favor do 1ª reclamado, durante todo o período apontado na inicial, ainda que este alegue que se tratava de relação com base em "Contrato de Associação de Advogado", atraindo para si o ônus de demonstrar a existência desta modalidade específica de contrato, uma vez que o padrão geral de contratação em nossa ordem jurídica é o contrato de emprego.
(...)
No caso em análise, entendo que a relação jurídica havida entre as partes se revestiu de elementos constantes do artigo 3º da CLT.  
Com efeito, o trabalho realizado pela reclamante se deu mediante controle de horário, fato corroborado pelas testemunhas convidadas pela reclamante. Destaca-se que mesmo a testemunha convidada pela ré foi clara ao afirmar que “costumam trabalhar das 8h às 17h ou das 9h às 18h”. 
O requisito pessoalidade se encontra satisfeito pois a reclamante foi contratada por sua condição de bacharel em direito, devendo, ela mesma, verificar as publicações dos processos e, se for o caso, elaborar as petições, que seriam assinadas pelos sócios do escritório. 
Também incontroverso o caráter não eventual da relação jurídica, eis que se tratava de trabalho inserido na atividade-fim da reclamada a satisfazer uma necessidade permanente desta. 
Consta da cláusula 4 do contrato de associação, "remuneração /benefícios", que "Pela associação objeto deste contrato a ASSOCIADA receberá uma participação a ser apurada mensalmente" (fls. 430). 
Contudo, pela prova produzida, destaco que havia pagamento de salário em valor fixo, acrescido de uma parte variável. Ou seja, não havia pró labore ou parcela de lucro da sociedade, a evidenciar que não se tratava de relação de associado. 
Ademais, existia subordinação jurídica, conforme restou comprovado por meio de prova testemunhal, no sentido de que não havia autonomia na confecção das peças processuais. 
Desse modo, entendo que a reclamante nunca exerceu o labor como advogada associada e sim com pagamento de salário, eis que presentes todos os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, preconizados no artigo 3º da CLT, quais sejam, subordinação jurídica, não eventualidade, onerosidade na prestação de serviços e pessoalidade. 
Por conseguinte, reconheço como prevalecente a tese da inicial quanto à contratação da autora pelo 1º réu em 18/06/2018 e a sua dispensa sem justa causa em 28/06/2021. 
Como advogada empregada da reclamada, a reclamante fazia jus aos salários previstos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, observado seu tempo de inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do contrato de associação (art. 9º da CLT) e reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e 1ª reclamada, no período de 18/06/2018 a 28/06/2021, com projeção do aviso prévio para 03/08/2021 (limites da lide), a função advogada e salário mensal inicial de R$3.057,50, majorado para R$3.166,35 a partir de 01/12/2018, para R$ 4.087,09, a partir de 01/10/2019 e para R$5.179,12 a partir de 01/10/2020, como requerido.
(...)
III – DISPOSITIVO Ante ao exposto, nos autos da ação trabalhista ajuizada por MAYARA CINTHIA DE ABREU GUIMARÃES em face de FADIGA, BUOSI E CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO BRADESCO S/A., nos termos e limites da fundamentação supra, que faz parte integrante deste dispositivo, como se nele estivesse integralmente transcrita, decido:
(...)
2- Julgar PROCEDENTE EM PARTE a ação para: a) declarar a nulidade do contrato de associação (art. 9º da CLT) e reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e 1ª reclamada, no período de 18/06 /2018 a 28/06/2021, com projeção do aviso prévio para 03/08/2021 (limites da lide), a função advogada e salário mensal acima reconhecido.”

    19. Por seu turno, em pesquisa no sítio eletrônico do TRT15, verifico que o referido Órgão manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever trechos do voto (destaques acrescentados):
 
“RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO
A reclamante alegou na inicial que foi admitida aos serviços do 1º reclamado no dia 18/06/2018 para exercer a função de advogada, sendo demitida, sem justa causa, em 28/06/2021. Afirmou que recebia valor inferior ao devido, conforme CCTs juntadas aos autos. Pleiteou a nulidade do contrato de associação, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego, bem como a anotação de sua CTPS, e responsabilidade subsidiária do 2º reclamado.
Em defesa, o 1º reclamado afirmou que a autora laborou como advogada associada, cujo contrato foi averbado na OAB, com cumprimento de todos os requisitos exigidos, não havendo se falar em vínculo empregatício
O Artigo 3º da CLT, define o que considera empregado:
"Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário."
E o Artigo 2º da CLT, define o que é empregador:
"Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço."
Nesse sentido, a configuração do vínculo jurídico de emprego depende da presença dos seguintes elementos: pessoa física que presta serviços a empregador com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
Portanto, deve restar comprovada nos autos a prestação de serviços de forma pessoal, não se podendo fazer substituir, mediante pagamento e de forma continuada e, o mais importante, estar presente o requisito da subordinação jurídica.
A subordinação jurídica é a sujeição do trabalhador aos poderes diretivos do empregador que, estando presente na relação jurídica, demonstra a existência de vínculo de emprego, em virtude do Princípio da Alteridade.
Em reclamação trabalhista que visa à caracterização da relação de emprego a partir de uma realidade fática, é ônus da prova do empregador o fato impeditivo do direito do autor, quando admitida a prestação de serviços embora na qualidade de autônoma, no caso, advogada associada.
Com efeito, o trabalho realizado pela reclamante se deu mediante controle de horário, fato este afirmado por todos os depoentes, inclusive a testemunha conduzida pela reclamada.
Inegavelmente, restou presente o requisito da pessoalidade, como advogada, sem autonomia pois necessitava se reportar aos sócios e coordenador, caracterizando a subordinação jurídica.
Também o trabalho se deu a título oneroso, pois havia pagamento de salário em valor fixo, acrescido de uma parte variável.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao vínculo de emprego com a primeira reclamada, no período de 18/06/2018 a 28/06/2021, quando dispensada sem justa causa.
Nesses termos, correta a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de associação (art. 9º da CLT) e reconheceu o vínculo de emprego, condenando a primeira reclamada ao pagamento no período de 18/06/2018 a 28/06/2021, com projeção do aviso prévio para 03/08/2021 (limites da lide), a função advogada e salário mensal inicial de R$3.057,50, majorado para R$3.166,35 a partir de 01/12/2018, para R$ 4.087,09, a partir de 01/10/2019 e para R$5.179,12 a partir de 01/10/2020.”
 
    20. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação, firmado entre as partes do processo originário, que são capazes e bem instruídas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    21. Com efeito, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação de advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    22. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    23. Esse tem sido o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, conforme ilustram os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogado associado. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RERG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 6. Paradigma proferido no âmbito do controle concentrado (ADPF 324). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Prolação de decisão monocrática pelo relator. Possibilidade. Art. 161 do RISTF. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 67.692-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos). 
    24. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    25.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    28. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator